Tribunal: STJ
Processo: 0000091-16.2018.8.08.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2598886 - ES (2024/0103406-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: L L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
VALORAÇÃO
DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
OUTRAS
PROVAS
CORROBORATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável (
-A do
art. 217
Código Penal), com base em depoimentos da vítima e testemunhas, além de outros
elementos probatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de estupro de
vulnerável pode ser mantida com base na palavra da vítima, corroborada por
depoimentos de testemunhas e outros elementos probatórios, mesmo diante da alegação
de ausência de provas autônomas e idôneas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, como
depoimentos de testemunhas e laudos periciais.
4. Os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial foram considerados coerentes e
consistentes com o relato da vítima, reforçando a credibilidade das alegações e
afastando a tese de manipulação por parte da genitora da vítima e de ausência de provas
autônomas.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em
crimes sexuais, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos
probatórios, é suficiente para embasar a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
Documento eletrônico VDA51515544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 90452213-1b25-46dd-91d8-2b1dd82ca652

1. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
2. Nos crimes sexuais, a ausência de testemunhas oculares ou vestígios não invalida a
condenação, desde que os relatos da vítima sejam consistentes e corroborados por
outros elementos probatórios.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código de Processo Penal,
art. 217
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 767.899/MS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
25/10/2022,
4/11/2022;
EDcl no AgRg
nos EDcl no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 1.935.727/PR,
Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
13/12/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51515544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 90452213-1b25-46dd-91d8-2b1dd82ca652

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2598886 - ES (2024/0103406-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: L L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
VALORAÇÃO
DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
OUTRAS
PROVAS
CORROBORATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável (
-A do
art. 217
Código Penal), com base em depoimentos da vítima e testemunhas, além de outros
elementos probatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de estupro de
vulnerável pode ser mantida com base na palavra da vítima, corroborada por
depoimentos de testemunhas e outros elementos probatórios, mesmo diante da alegação
de ausência de provas autônomas e idôneas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, como
depoimentos de testemunhas e laudos periciais.
Documento eletrônico VDA51515548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 1ad192fb-ec30-4253-9346-697a8afb3039

4. Os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial foram considerados coerentes e
consistentes com o relato da vítima, reforçando a credibilidade das alegações e
afastando a tese de manipulação por parte da genitora da vítima e de ausência de provas
autônomas.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em
crimes sexuais, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos
probatórios, é suficiente para embasar a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
2. Nos crimes sexuais, a ausência de testemunhas oculares ou vestígios não invalida a
condenação, desde que os relatos da vítima sejam consistentes e corroborados por
outros elementos probatórios.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código de Processo Penal,
art. 217
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 767.899/MS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
25/10/2022,
4/11/2022;
EDcl no AgRg
nos EDcl no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 1.935.727/PR,
Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
13/12/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L L contra decisão de fls. 469/477,
desta relatoria, que conheceu do agravo e do recurso especial, negando-lhe provimento.
Em suas razões (fls. 487/491), a defesa sustenta não haver qualquer elemento
probatório idôneo apto a conferir segurança ao relato da vítima, uma vez que os
testemunhos colhidos das demais testemunhas, limitaram-se a reproduzir a sua versão
dos fatos, sem apresentar conteúdo autônomo capaz de corroborá-la. Aduz que
a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, embora relevante, a palavra da
vítima não pode ser a única base de uma condenação, sobretudo quando
desacompanhada de outros indícios idôneos.
Documento eletrônico VDA51515548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 1ad192fb-ec30-4253-9346-697a8afb3039

Requer o juízo de retratação ou o provimento do agravo regimental
pelo competente colegiado a fim de que se dê provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que impugnados os
fundamentos da decisão agravada, bem como observados os limites dos embargos de
divergência.
Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, tem-se que o
decisum impugnado deve ser mantido.
Consoante destacado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO reformou a sentença absolutória do ora agravante, condenando-o pela prática do
crime de estupro de vulnerável pelo fato ocorrido em 2016, nos seguintes termos:

"Por outro lado, ao analisar as circunstâncias
descritas na denúncia, tratadas como sendo o FATO 02,
reputo que a reforma da r. sentença e, por conseguinte, a
condenação do apelado quanto ao crime de estupro de
vulnerável ante o cometimento de atos libidinosos em face
da sua filha é o caminho a ser trilhado. Explico.
Rememorando, tal fato restou assim descrito na inicial
acusatória:

FATO 02:

?Constam das pecas informativas, ainda, que no ano de 2016, o
denunciado voltou a ofender a dignidade sexual da vítima [K], a
qual estava com 11 anos de idade. [L] e [K] estavam na sala
da casa do denunciado quando ele colocou em um canal de
televisão com programa de pornografia e deitou-se ao lado de
[K], que estava em um colchão no chão. Em seguida, tirou sua
própria roupa, bem corno a roupa da infante e ficou
esfregando o pênis na vagina da vítima. Depois, levantou-se
rápido em direção ao banheiro e mandou a vítima se vestir e
não contar a ninguém o ocorrido?.

Acerca da materialidade delitiva e a despeito da
inexistência de dúvidas de que não houve conjunção
carnal no caso em comento, conforme descrito no laudo
(fl. 20, do inquérito policial em anexo), importante
pericial
ressaltar, mais uma vez, que o crime de estupro se
consuma também mediante a prática de outros atos
, os quais, na maioria das vezes, não deixam
libidinosos
vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser
comprovada por outros meios de provas, tais como a prova
testemunhal.
[...]
Sob essa perspectiva, analisando toda a prova
testemunhal produzida, em especial os depoimentos da mãe
Documento eletrônico VDA51515548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 1ad192fb-ec30-4253-9346-697a8afb3039

e da prima da ofendida, da conselheira tutelar e, sobretudo,
da própria vítima, prestados perante a autoridade policial e
em juízo, entendo que a autoria restou comprovada,
sendo incontestável a prática da segunda infração
.
apontada na denúncia, por parte do apelado
Por oportuno, trago à colação excertos dos referidos
depoimentos, especificamente quanto ao FATO 02 ora
analisado, que sustentam a imposição de condenação ao
acusado. Confira-se:
[...]
Depoimento da testemunha [DVR], mãe da vítima,
(fl. 54):
prestado em juízo

?Que os fatos ocorreram conforme descritos na denúncia; que
soube dos fatos através de sua sobrinha R; que R frequentava a
casa da depoente; que a vítima após assistir uma aula do
PROERD na escola, decidiu contar os fatos para sua prima R e
esta contou os fatos para sua genitora [MV], irmã da depoente;
que [R] e [K] estudavam na mesma escola; que o réu e pai
biológico da vítima; (?); que a vítima informou a depoente que os
fatos ocorreram por duas vezes; que na primeira vez a depoente
estava casada com o réu e acabavam de construir urna nova casa,
época em que usavam o banheiro da casa nova e os demais
cômodos na casa antiga; que em tal oportunidade a depoente
tomou banho na casa nova e voltou para a casa antiga; que
segundo a vítima no momento em que a mesma tomava banho na
casa nova o réu lhe assediou; que a vítima informou que no
momento em que tomava banho, o réu entrou no banheiro sem
roupa e começou a acariciá-la e a se masturbar na frente da
mesma; que a vítima lhe disse que o réu pedia a mesma para não
contar nada para a depoente; que na segunda vez a depoente e o
réu estavam separados mas, em guarda compartilhada com o réu;
que em tal oportunidade a vítima estava sozinha em casa com o
réu, oportunidade em que o réu obrigou a mesma a assistir com
ele filme pornográfico; que a vítima estava em um colchão
enquanto o réu lhe alisava e logo após o réu correu para a
banheiro; que em virtude dos fatos a vítima saiu da casa do réu e
foi para a casa do tio; que em virtude do segundo fato a vítima não
mais desejava visitar o réu e ficava quieta pelos cantos, ate a dia
em que a mesma tomou coragem para contar; que atualmente réu
e vítima não mantém contato. DADA A PALAVRA AO
PROMOTOR
DE
JUSTIÇA
AS
SUAS
PERGUNTAS
RESPONDEU: Que confirma as declarações de fl. 08 do IP; que a
vítima sempre fala a verdade para a depoente; que não tem a
hábito de ficar criando histórias; que a vítima sempre se comportou
como criança; que a vítima nunca demonstrou interesse
relacionado a namoro ou interesse com pessoa adulta; que após
as fatos a vítima ficou bastante abalada precisando de
. (?).?
acompanhamento psicológico

(fl. 55):
Depoimento da vítima, prestado em juízo

?(?); que na segunda vez estava deitada no colchão no chão da
sala do réu, pois o mesmo estava separado de sua genitora (da
depoente); que a madrasta da depoente estava trabalhando e
estava assistindo televisão; que em tal momento o réu trocou de
Documento eletrônico VDA51515548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 1ad192fb-ec30-4253-9346-697a8afb3039

canal, colocando pornografia, tirou a roupa, retirou a roupa da
vítima e deitou do lado da mesma; que o réu esfregava o pênis na
vagina da depoente; que em seguida o mesmo se levantou, foi ao
banheiro e pediu para a depoente colocar a roupa; que após a
depoente foi brincar do lado de fora da casa; que na escola
assistindo uma aula de ciências/PROERD, decidiu contar os fatos
para sua prima [R] e esta contou para a própria mãe, irmã de [D];
que apos os fatos não mais manteve contato com o réu e não
deseja manter contato com o mesmo. (?).?

Depoimento da testemunha [ZJB], conselheira
(fl. 56):
tutelar, prestado em juízo

?Que soube dos fatos através da genitora da vítima; que foi feita a
oitiva da vítima; que a vítima relatou que após uma aula de
ciências, onde foi informada sobre o que um homem pode fazer
com uma mulher e não pode fazer com uma criança ficou muito
triste e foi questionar para sua prima [R], oportunidade em que
disse para esta ter sido abusada pelo réu; que a vítima relatou que
os abusos ocorreram por duas vezes; (?); que o segundo fato
ocorreu quando o réu residia com a madrasta da vítima e aquela
não estava em casa; que réu e vítima estavam sozinhos; que a
vítima estava deitada no chão no colchão assistindo televisão; que
em tal momento o réu trocou de canal, colocando na televisão
pornografia; que em seguida o réu se deitou ao lado da vítima no
colchão e tirou a roupa da mesma, assim como sua própria roupa;
que a vítima relatou que o réu esfregou o pênis em sua ?piriquita?;
que em seguida o réu saiu correndo para o banheiro: que em
seguida o réu pediu a vítima para colocar a roupa e não contar os
fatos para ninguém. (?).?

Depoimento da testemunha [RFS], prima da
fl. 57):
vítima, prestado em juízo (

?(?); que soube dos fatos através da vítima, pois ambas
estudavam na mesma escola; que na escola percebeu que a
vítima estava com um comportamento estranho escrevendo em
um papel dentro da sala de aula; que ao ler o papel a depoente leu
no mesmo o relato da vítima de que havia sido abusada por seu
pai (da vítima); (?); que confirma as declarações de fl. 07 do IP;
que convive com a vítima desde criança, 02/03 anos de idade; que
a vítima sempre falou a verdade cm a depoente; que a vítima não
costuma ficar inventando histórias; que após os fatos a vítima ficou
abalada, precisando de acompanhamento psicológico; (?).?

Nesse contexto, muito embora o recorrido negue a
prática delitiva, alegando que a denúncia foi lastreada
unicamente no depoimento da genitora da vítima, sua ex-
esposa, pessoa que afirma querer prejudicá-lo, certo é que, a
meu sentir, todo o arcabouço probatório suso transcrito e
produzido ao longo da instrução processual, revelou-se hábil
a justificar a sua condenação, na medida em que restou
comprovado que o réu, após colocar um filme
pornográfico na televisão de sua residência, na qual se
encontrava sozinho com a sua filha, tirou a sua própria
roupa, depois retirou a roupa da vítima e deitou ao lado
Documento eletrônico VDA51515548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 1ad192fb-ec30-4253-9346-697a8afb3039

da mesma, passando a esfregar o pênis na vagina da
menor.
Assim, ?consoante assentado pelo Superior Tribunal
de Justiça em julgamento de recursos especiais de
controvérsia repetitiva, tema 1.121, presente o dolo
específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o
crime de estupro de vulnerável (
-A do CP),
art. 217
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito
de importunação sexual (
-A do CP). (TJDF; Rec
art. 215
00014.54-89.2018.8.07.0009; Ac. 163.1134; Terceira Turma
Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; Julg.
Publ.
20/10/2022;
PJe
.
03/11/2022)
Ademais, não se pode olvidar que nos crimes contra a
liberdade sexual, a palavra da vítima tem maior relevo, pois
esses crimes são, constantemente, cometidos em ambientes
privados, sem os olhares de outras testemunhas. Destarte,
se congruente com os demais elementos probatórios,
ampara a prolação de uma sentença condenatória, em
especial por inexistir nos autos elementos que tragam
descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a
ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o
acusado.
E não é só. Acerca dos argumentos apresentados
pela defesa, que apontam que [D], genitora da vítima,
queria prejudicar o apelado, subtraindo-lhe dinheiro em
vista do processo de separação de ambos, entendo que
esses também não se sustentam.
Isso porque, não consigo vislumbrar a vantagem
que seria alcançada pela genitora da vítima com tal
, posto que o crime de estupro se processa mediante
medida
ação penal pública incondicionada, ou seja, não confere
meios para que, após a apresentação de notitia criminis, a
vítima (ou a sua genitora) se retratem ou solicitem a
interrupção da ação penal, por exemplo, após ter sido
formalizado um suposto acordo financeiro entre as partes.
Dessa forma, nada obstante a discordância apontada
pela magistrada a quo tenha sido realmente verificada, eis
que não ficou devidamente demonstrado que o réu ?em
certo momento colocou sua língua entre as pernas da
menor?, certo é que o ato libidinoso adicional apontado,
qual seja, esfregar o pênis na vagina da menor, restou
suficientemente comprovado.
Sob tal enfoque, assim como descrito no judicioso
parecer ministerial, entendo que as inconsistências
apontadas pela juíza a quo ?versam sobre fatos
periféricos, ou de mínima divergência quanto a um ou
outro toque realizado pelo apelado, que nada interferem
na configuração dos abusos sexuais cometidos pelo
apelado em face da infante?.
Posto isso, por reputar despiciendas maiores
considerações acerca do caso, CONHEÇO do recurso
ministerial, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim
de condenar o apelado, [L], quanto ao crime previsto no
Documento eletrônico VDA51515548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 1ad192fb-ec30-4253-9346-697a8afb3039

artigo 217-A, do Código Penal, especificamente quanto ao
segundo fato descrito na denúncia, ocorrido em 2016,
mantendo sua absolvição quanto ao fato inicial." (fls. 357/362)

Denota-se que, com base no mesmo acervo probatório produzido nos autos, o Juiz
absolveu o agravante, confrontando a negativa do réu a respeito dos fatos e a
a quo
palavra da vítima, aplicando,
, o princípio do
(fl. 264). Consignou
in casu
in dubio pro reo

aquele Magistrado que a palavra da vítima, em delitos contra a liberdade sexual, não
possui valor absoluto.
Todavia, vê-se que os depoimentos das testemunhas prestados em Juízo são
coerentes com o relato da vítima quanto ao
da conduta criminosa. A
modus operandi
Corte estadual destacou que o ato libidinoso apontado, qual seja, esfregar o pênis na
vagina da menor, restou suficientemente comprovado, não havendo motivos para se
acreditar na tese defensiva de que a genitora da vítima queria prejudicar o agravante em
razão de processo de separação e que a teria induzido a inventar a história.
O Tribunal
destacou que,
a quo
"assim como descrito no judicioso parecer
ministerial, entendo que as inconsistências apontadas pela juíza a quo ?versam sobre
fatos periféricos, ou de mínima divergência quanto a um ou outro toque realizado pelo
apelado, que nada interferem na configuração dos abusos sexuais cometidos pelo
(fls. 361/362).
apelado em face da infante"
A palavra da vítima está de acordo com todos os depoimentos prestados
dentro e fora do juízo, bem como com o laudo da conselheira tutelar, todos no
sentido de que seu pai abusou sexualmente da mesma.
Como se vê, a fundamentação do acórdão recorrido é fiel à remansosa
jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a dificuldade de comprovação de
crimes sexuais - comumente praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de
desaparecimento ou inexistência de vestígios - confere especial relevância à palavra da
vítima.
Nesse sentido, "[a] jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos

contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da
" (AgRg no HC n. 767.899/MS, relator Ministro
vítima tem valor probante diferenciado
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
. Confiram-se
25/10/2022,
4/11/2022)
outros:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 568 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS
ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS DELINEADOS
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
POSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM AS DEMAIS
Documento eletrônico VDA51515548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 1ad192fb-ec30-4253-9346-697a8afb3039

PROVAS
DOS
AUTOS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe a Súmula n. 568 desta Corte, a
prolação de decisão monocrática, pelo ministro relator, é
possível, quando houver entendimento dominante acerca do
tema, hipótese ocorrida nos autos.
2. "[...] a possibilidade de interposição de agravo
regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na
espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma,
afastando eventual vício" (AgRg no HC 632.467/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020)
3. A pretensão ministerial limitou-se à análise de
matéria de direito, cujos fatos e provas foram devidamente
delineados pelas instâncias ordinárias, o que afasta a
aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça -
STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que, nos crimes sexuais, por serem cometidos às ocultas, a
palavra da vítima se reveste de especial relevâ ncia,
sobretudo quando em harmonia com os demais elementos
dos autos, o que ocorre na hipótese.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.531.035/GO,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/4/2024,
de
)
5/4/2024.

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÕES
NO
JULGADO
EMBARGADO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
RESP.
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SÚMULA
7/STJ.
INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. EMBARGOS REJEITADOS
1. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação
vinculada,
sendo
imprescindível
a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. O que se percebe, analisando as razões deste
incidente, é que, sob a alegação da existência dos vícios que
autorizam a oposição de embargos, a defesa pretende, em
verdade, a reapreciação de matéria já analisada e
rechaçada, propósito para o qual não se prestam os
aclaratórios. Precedentes.
3. Ademais, [a] errônea valoração da prova que
enseja a incursão do Superior Tribunal de Justiça na questão
é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de
regra ou princípio no campo probatório e não que se colham
novas conclusões acerca dos elementos informativos do
processo. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1383629/SC,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe
.
13/05/2019,
21/05/2019)
4. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é
firme em admitir que se promova a requalificação jurídica dos
fatos ou mesmo a revaloração da prova. Trata-se, por certo,
Documento eletrônico VDA51515548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 1ad192fb-ec30-4253-9346-697a8afb3039

de expediente distinto do reexame vedado pelo Enunciado
Sumular de no 7 do STJ.
5. Assim, atribuir valor jurídico a prova incontroversa
produzida sobre o crivo do contraditório e do devido
processo legal não fere a competência das instâncias
ordinárias ou caracteriza usurpação da competência desta
Corte. 6. De mais a mais, [a] palavra da vítima, como espécie
probatória positivada no
do Código de Processo
art. 201
Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito
das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade
sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo
quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma
coerente e em confronto com os demais elementos
probatórios
colhidos
na
instrução
processual,
as
circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
(AgRg no
Rel. Ministra LAURITA
AREsp n. 1.275.084/TO,
VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
28/5/2019,
5/6/2019
7. No caso, portanto, não há falar em insuficiência de
provas, uma vez que, conforme fundamentado pelo
magistrado sentenciante, não há dúvidas acerca da autoria e
materialidade das condutas praticas pelo réu contra a menor
que relatou com precisão os ocorridos. Importante gizar,
outrossim, que as demais provas produzidas em Juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram tais
relatos da vítima.
8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.935.727/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
7/12/2021,
13/12/2021.

Desse modo, entende-se pela suficiência de provas para a condenação, devendo
ser mantido o decreto condenatório.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA51515548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 1ad192fb-ec30-4253-9346-697a8afb3039

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0103406-3
AREsp 2.598.886 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000911620188080017 911620188080017
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
C54224551544990804=029@
2024/0103406-3 - AREsp 2598886 Petição : 2025/0096283-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:54:06
Código de Controle do Documento: C54DBD16-0F70-43F2-B912-2E9A2A600427